Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-04.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029767-04.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 939.347.502-49 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ILEGAIS. INTERVALOS SIGNIFICATIVOS ENTRE CONTRATAÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TEMPORAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a parte reclamada ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta correspondente ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso e o direito da parte recorrida ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, nos períodos de 11/08/2021 a 31/05/2022, 06/02/2023 a 15/10/2023 e de 18/03/2024 a 02/09/2024.

4. Conforme estabelece a Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso, as contratações temporárias para professor estavam sujeitas inicialmente a prazos máximos de 12 meses, prorrogáveis por igual período, posteriormente alterados para 24 meses pelas LC 719/2022 e para 30 meses pela LC 755/2023.

5. Os contratos temporários celebrados pela parte autora respeitaram os limites temporais estabelecidos na legislação estadual, com intervalos significativos entre as contratações, especialmente entre 2019 e 2022, não caracterizando renovações sucessivas e indevidas.

6. A simples recontratação de servidor temporário após considerável intervalo de tempo não configura, por si só, nulidade contratual, desde que observados os requisitos legais para a contratação temporária.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, estabeleceu que o depósito do FGTS é devido apenas quando declarada a nulidade do contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público, situação não configurada no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "1. Não configura nulidade contratual a celebração de contratos temporários em períodos distintos, com intervalos significativos entre contratações, quando observados os limites temporais previstos na legislação estadual; 2. Ausente a nulidade contratual, não há direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento firmado no Tema 916 do STF."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; LC 719/2022; LC 755/2023; CPC/2015, art. 373, II; STF, Tema 916.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025; N.U 1047403-25.2024.8.11.0001, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pelo

ACOLHIMENTO
da preliminar e pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido para:

1-
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários no período reclamado na ação;

2-
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), no mesmo período, respeitada a prescrição quinquenal e eventuais recolhimentos realizados, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela;

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O Recorrente alega em suas razões recursais ausência de nulidade das contratações, bem como que o recorrido não faz jus ao FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional de férias.

No presente caso, a parte autora, ora recorrida,
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, nos períodos de 11/08/2021 a 31/05/2022, 06/02/2023 a 15/10/2023 e de 18/03/2024 a 02/09/2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC
719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

08/2021 a 09/2021

03/2022 a 05/2022

02/2023 a 12/2023

03/2024 a 09/2024

Com efeito, da análise dos contratos firmados pela autora, verifica-se que respeitaram os limites temporais previstos na legislação, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.

Observa-se o vínculo de 08/2021 a 09/2021 foi sucedido por nova contratação somente em 03/2022 a 05/2022, e, posteriormente, a autora foi recontratada somente em 02/2023 a 12/2023.

Ademais, a partir de 2022, passou a vigorar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses em 2023, em conformidade com o período máximo previsto na legislação vigente para contratações temporárias.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. APOIO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE 13o SALÁRIO PROPORCIONAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM OBSERVÂNCIA DOS INTERVALOS E DOS PRAZOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO TEMA 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não configurada a continuidade ininterrupta ou habitualidade na contratação, e inexistente previsão legal específica, é incabível o pagamento de décimo terceiro salário proporcional à servidora temporária contratada regularmente nos termos da legislação vigente.

Os vínculos contratuais foram celebrados de forma isolada, com início e fim definidos, respeitando os prazos máximos previstos nas Leis Complementares Estaduais no 719/2022 e no 755/2023, o que afasta a hipótese de desvirtuamento da contratação.

Inaplicável a exceção prevista no Tema 551 do STF, pois não restou demonstrada a renovação sucessiva e reiterada sem justificativa legal.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

(N.U 1047403-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025